Tribunal: TJES
Processo: 0015417-59.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015417-59.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015417-59.2014.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, LUCILENE DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3406767, volume 02, pp. 61/77), por meio da qual o apelado RONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e absolvido, assim como a corré LUCILENE DE JESUS, das sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo
(volume 02, pp. 121/131). Preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da sentença diante de suposta ausência de fundamentação para absolvição. No mérito, requer a condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas.

Com relação a tal recurso, os Apelados apresentaram as contrarrazões recursais, volume 02, pp. 135/142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3423637, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 11 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015417-59.2014.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, LUCILENE DE JESUS

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Argumenta o Ministério Público Estadual que o juízo primevo deixou de apresentar suas razões para absolver os acusados do crime de tráfico de drogas, apontando motivos genéricos para afastar a imputação dos crimes nos quais o réu foi denunciado.

A tese não merece prosperar, todavia, na medida em que foram consignadas na sentença as razões que levaram à absolvição.

Com efeito, a magistrada sentenciante analisou a força probante do depoimento das testemunhas (policiais militares) em contraponto às declarações prestadas pelos réus em interrogatório, entendendo que houve configuração de dúvida que tornava inviável a condenação.

As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022).

No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da sentença, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, via de consequência, considerando que se fazem presentes todos os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do apelo ministerial.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3406767, volume 02, pp. 61/77), por meio da qual o apelado RONALDO PEREIRA DA SILVA FILHA foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e absolvido, assim como a corré LUCILENE DE JESUS, das sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo
(volume 02, pp. 121/131) Preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da sentença diante de suposta ausência de fundamentação para absolvição. No mérito, requer a condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que os réus RONALDO, LUCILENE e o adolescente D. S. .M, de 17 anos, associaram-se para atuar no tráfico de drogas, sendo flagrados em seu ato criminoso no dia 11 de julho de 2014, por volta das 23:00 horas, na Rua São Francisco, Bairro Boa Vista I, Nova Almeida, Serra/ES, local conhecido pela intensa venda de entorpecentes.

Consta dos autos que policiais estavam realizando patrulhamento no local dos fatos quando RONALDO e o adolescente, ao verem a viatura, saíram correndo e entraram na residência de LUCILENE, onde pretendiam se esconder.

Por sua vez, LUCILENE, ao ver os policiais no local, dispensou pela janela uma sacola contendo em seu interior uma grande pedra pesando aproximadamente cinquenta gramas da substância ilícita conhecida por “crack” e várias sacolas tipo “sacolé”, material utilizado normalmente para o acondicionamento de drogas.

Apurou-se que LUCILENE recebeu de RONALDO e do menor a sacola contendo a droga e os “sacolés”, cabendo a ela guardar e esconder o material em sua residência até o momento em que os devolveria.

Os policiais também colheram informações de que o adolescente dividiria a droga em porções menores para comercializá-la na rua pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais a unidade.

Por sua vez, durante a revista pessoal realizada em RONALDO, os agentes de segurança pública encontraram na cintura do réu um revólver calibre 32, marca Taurus, municiada com seis projéteis intactos, que portava sem ter autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram absolvidos com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), em relação aos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, sendo o réu RONALDO condenado às amarras do crime constante do artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Esclarecido o contexto do caso, passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova dos autos é suficiente para condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei de Entorpecentes).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros elementos, no Boletim de Ocorrência Circunstanciado (vol. 01, p. 29) no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 39); no Auto de Constatação de Substância Tóxica (vol. 01, p. 41); no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, pp. 47/52), no Laudo de Exame de Armas de Fogo e Material (vol. 01, pp. 345/348) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, pp. 349/350).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna insuperável a condenação.

O réu RONALDO negou veementemente a prática delitiva. A ré LUCILENE, por sua vez, apresentou versões destoantes na esfera policial e em juízo, circunstância que teria o condão de pôr em cheque a tese defensiva.

Nada obstante, os policiais militares que conduziram o flagrante apresentaram declarações genéricas que suscitaram inequívoca dúvida a respeito da autoria.

Nesse sentido, o policial Cezar Piffer Berti declarou em juízo
: q
ue estava em patrulhamento. Que dois indivíduos ao avistarem a viatura, tentaram entrar correndo em uma residência. Que foram abordados e com um foi encontrado um revólver. Que a ré Lucilene era da casa que os outros dois entraram. Que havia informação, à época, de que ela fazia parte do movimento. Que hoje não pode precisar detalhes porque não tem muitas lembranças, mas que confirma por inteiro o teor das declarações. Que se recorda de alguém dispensar uma sacola de drogas. Que não se lembra perfeitamente da ré. Que não pode dizer que se recorda da ré. Que com o réu Ronaldo foi encontrado apenas a arma”.

O policial Bruno dos Santos declarou:
Que tem dúvidas de se lembrar dos fatos. Que um rapaz correu na rua. Que acha que estava sozinho. Que não se recorda da ré. Que confirma e ratifica o depoimento prestado na esfera policial.

Diante do exposto, apesar de os policiais confirmarem os depoimentos prestados na fase inquisitorial, apresentaram declarações vagas e genéricas em juízo.

O decurso do tempo não pode militar em favor da presunção da condenação.

Nesse jaez, os réus, interrogados pela autoridade policial, negaram a prática delitiva. Em juízo, também negaram a traficância. O acervo probatório indicado pela acusação, dentro dessas circunstâncias, é insuficiente para ensejar a condenação na medida em que restam dúvidas sobre a autoria do delito.

O juízo primevo destacou com clareza esse panorama, senão vejamos:

“
Portanto, não houve uma individualização das condutas, muito menos identificação dos atos praticados pelos réus, não sendo possível concluir se as drogas estavam na posse de ambos os acusados, na de apenas um deles ou na do adolescente apreendido.

Em que pese o brilhantismo das alegações do MPE, entendo que a fragilidade do acervo probatório, associado com a negativa de autoria por parte do réu, faz com que esta magistrada permaneça em dúvida quanto a prática do crime de tráfico de drogas, impondo, assim, a sua absolvição.”

Diante do exposto, reputo acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva, notadamente pelo desencontro de informações entre as provas da acusação e os elementos indiciários do inquérito.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015417-59.2014.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RONALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, LUCILENE DE JESUS

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR QUE JUSTIFICAM A CONCLUSÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. MÉRITO. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de Nulidade da Sentença.
Hipótese em que a magistrada sentenciante analisou a força probante do depoimento das testemunhas (policiais militares) em contraponto às declarações prestadas pelos réus em interrogatório, entendendo que houve configuração de dúvida que tornava inviável a condenação. No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada com a produção de provas submetida ao crivo do contraditório. Desse modo, acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva, notadamente pelo desencontro de informações entre as provas da acusação e os elementos indiciários do inquérito.

3.
Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.